Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-43.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva descrita na queixa-crime, absolvendo o querelado do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal – CP).
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a sentença desconsiderou provas claras da autoria do crime de calúnia, como depoimentos testemunhais e áudios em grupo de WhatsApp, fundamentando-se apenas na tese de dúvida razoável. Acrescenta que a sentença violou os deveres de motivação e análise das provas, comprometendo a validade do julgamento e o direito do autor à tutela jurisdicional efetiva. Assevera que a materialidade do crime é evidente, inclusive o querelado admitiu ter proferido as afirmações caluniosas, o que reforça a comprovação da autoria. Argumenta que a defesa do recorrido, baseada na exceção da verdade, mostra-se inconsistente e desprovida de provas, ressaltando que a representação criminal somente foi apresentada seis meses após a proposição da presente queixa-crime. Verbera que “A imunidade profissional conferida ao advogado, prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB, não pode ser utilizada como escudo para a prática de crimes contra a honra, como a calúnia”. Por fim, requer a condenação do querelado. Contrarrazões apresentadas
3. Ouvido, o Ministério Público de 2a instância oficiou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta do querelado configura o crime de calúnia, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra o querelante, em síntese, que em 17 de novembro de 2024, durante reunião condominial e por meio de mensagens no grupo de WhatsApp do condomínio Mestre D’Armas II, o querelado atribuiu falsamente a querelante a prática de diversos crimes graves, como grilagem de terras, estelionato, cobrança indevida com ameaça, enganar pessoas leigas obrigando-as a assinar contratos nulos e participação em organização criminosa, bem como a prática do crime de parcelamento irregular do solo, causando danos à sua honra e reputação.
6. O bem jurídico tutelado pelo crime de calúnia (art. 138 do CP) é a honra objetiva do ofendido, isto é, sua reputação ou imagem perante terceiros. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato específico, certo e determinado definido como crime ao querelante (animus caluniandi).
7. Verifica-se que a prova coligida aos autos não é suficiente para demonstrar a intenção inequívoca do querelado de ofender a honra e reputação do querelante. Eventuais excessos cometidos pelo querelado no exercício de sua profissão de advogado ao defender os seus interesses e os de clientes, em reunião condominial, no âmbito de disputa de teses acerca da regularidade fundiária de terras situadas no condomínio rural Mestre D'Armas II, indicando indícios de ilegalidades e ilícitos penais, por si sós, não configuram o crime de calúnia, notadamente ante a manifesta atipicidade subjetiva, ou seja, a ausência do dolo. Por oportuno, escorreita a sentença ao declarar que não houve extrapolação dos limites legais. Com efeito, a representação formal protocolada perante o Ministério Público, ainda que posterior aos fatos narrados na queixa-crime, corrobora a convicção subjetiva do querelado acerca da ocorrência de irregularidades fundiárias.
8. Nota-se, portanto, que a atuação do querelado ocorreu no exercício simultâneo do animus narrandi (intenção de relatar fatos), do animus criticandi (propósito de emitir críticas) e do animus defendendi (com a finalidade de exercer o direito de defesa), especialmente no contexto de interesse público e debate social, o que demonstra ausência do elemento subjetivo do injusto e a consequente atipicidade penal.
9. Nesse contexto de atipicidade da conduta, possíveis efeitos sobre a esfera íntima do querelante, se for o caso, deverão ser avaliados adequadamente na esfera cível, uma vez que no direito penal vigora o princípio da ultima ratio. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n. 1915769.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Responderá o apelante vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 800,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data. Elucida-se que há fixação dos honorários por equidade, pois na inicial da queixa-crime não houve valoração da reparação moral pretendida (ID 73056003, pág. 13, item “d”), sendo vedada a indicação do valor de R$ 50.000,00 deduzida na apelação, por configurar inovação recursal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 138
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915769, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 2.9.2024.